Tribunal: TJDFT
Processo: 0726229-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726229-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANDUALDO SOUSA NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito tutela provisória antecipada de urgência interposto por Landualdo Sousa Nascimento contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 161483975 do processo n. 0717554-23.2023.8.07.0003) que, nos autos da ação de repactuação judicial de dívidas por superendividamento proposta pelo ora agravante em face de BRB Banco de Brasília S.A. indeferiu o pedido de tutela provisória para (i) limitar a 30% (trinta por cento) a totalidade dos descontos efetuados para pagamento de dívidas de operações de crédito; (ii) suspender a exigibilidade das dívidas até a realização de audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC); e (iii) impedir a inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes pelas dívidas objeto da ação. Em suas razões recursais (ID 48534378), o agravante sustenta que os descontos efetuados pela instituição financeira em seu contracheque e em sua conta corrente ultrapassam o limite legal de 30% (trinta por cento) estabelecido na Lei n. 10.820/03. Afirma que o limite de 70% (setenta por cento) previsto na Medida Provisória n. 2.215-10/01 se refere a totalidade dos descontos (compulsórios e facultativos). Aduz que a conduta da agravada compromete sua subsistência na medida em que retira o mínimo existencial, na forma introduzida no CDC pela Lei n. 14.181/21. Acrescenta não haver óbice à concessão de tutela provisória no rito previsto nos arts. 104-A e 104-B, do CDC, introduzidos pela Lei n. 14.181/21. Colaciona precedentes que entende amparar sua tese. Requer, portanto, o deferimento liminar de tutela provisória antecipada de urgência a fim de limitar todos os descontos atualmente realizados no seu contracheque e na sua conta bancária a 30% (trinta por cento) de sua renda líquida; (ii) suspender a exigibilidade das dívidas até a realização de audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC); e (iii) impedir a inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes pelas dívidas objeto da ação. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Sem preparo por se tratar de parte beneficiária de justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso II do art. 932 do CPC autoriza ao relator a deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não se vislumbram os aludidos pressupostos. As pretensões de suspensão da exigibilidade das dívidas e abstenção de inscrição em cadastro de inadimplentes são medidas previstas no art. 104-A, §4o, do CDC, aplicando-se em favor do consumidor superendividado. A Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor (CDC), trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. Com efeito, a norma estabelece premissas para prevenir o superendividamento e meios para reintegrar o consumidor ao mercado. Assim, constituem direitos básicos do consumidor, nos termos do art. 6o, XI e XII, incluído pela Lei n. 14.181/21, dentre outros: XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; Nessa linha, o § 1o do art. 54-A do CDC cuidou de definir o instituto do superendividamento no novel capítulo acerca da prevenção e do tratamento do superendividamento, ad litteris: Art. 54-A. (...) § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Dessa forma, o superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22. Segundo o art. 3o do referido ato normativo, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/2023, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais). Ocorre que a verificação da situação de comprometimento ou não do mínimo existencial passa, no caso concreto, pela análise da proporção dos descontos efetuados em relação à renda do agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação, o que demanda exame aprofundado da documentação financeira da recorrente, incompatível com o juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias. Além disso, o art. 4o do Decreto n. 11.150/2022 estabelece um rol de créditos que não são computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial, a exemplo do cartão de crédito (inciso II) e do cheque especial (inciso III). Essa circunstância também sobreleva a necessidade de verificação atenta do acervo documental coligido aos autos a fim de discriminar quais débitos devem ser incluídos e quais devem ser excluídos no cômputo do superendividamento. Assim, fato é que a conformação da situação de comprometimento do mínimo existencial e a consequente caracterização do panorama jurídico de superendividamento requerem dilação probatória, obstando a concessão da tutela provisória correspondente. De modo semelhante, a pretensão de limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) da renda líquida também não dispensa dilação probatória. De fato, a verificação da natureza dos empréstimos contratados (consignados ou comuns) e da proporção dos descontos efetuados em relação à renda do agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação, demanda a investigação mais profunda do mérito da questão, não recomendada neste juízo sumário de cognição. Com isso, não se evidencia, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Desse modo, indefiro o pedido de tutela antecipada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora